Tribunal: CARF
Processo: 10480.722475/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722475/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.434 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
C. S. MOTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2019
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não
esteja suspensa impossibilita a opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves dos Santos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves dos Santos,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-47.876 de 11 de setembro
de 2019, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722475/2019-77
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722475/2019-77

Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional no 00.09.90.18.29 de 14/02/2019, indeferimento esse em razão
de pendências referentes a débitos fazendários e previdenciários.
2. A contribuinte, irresignada com o indeferimento, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que:
a. A empresa trocou da assessoria contábil, após a solicitação da opção pelo simples
nacional em 02/01/2019, e com isto não representante legal não ficou sabendo que havia
débitos na receita federal, o qual gerou o termo de indeferimento do simples nacional.
Mas como a empresa após constatar os débitos providenciou de pagar e parcelar os
débitos elencados no termo de indeferimento, vem respeitosamente requerer a inclusão
no simples nacional.
3. Ao final, a contribuinte requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade
para inclui-la no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes da ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE DE OPÇÃO.
A existência de débito com a Fazenda Pública Federal cuja exigibilidade não esteja
suspensa impossibilita a opção pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722475/2019-77

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo por força do teor do Despacho
de Encaminhamento (e-fls. 43) que relata não constar nos autos o Aviso de Recebimento com a
informação da data da intimação dando ciência do teor do Acórdão combatido, in verbis:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO - Encaminho ao CARF para análise do
Recurso Voluntário, ressaltando que não consta nos autos a data da ciência formal do
Acórdão da DRJ pelo contribuinte, e sim apenas a intimação sem o retorno do aviso
de recebimento, o que não permite a realização da análise de fato da tempestividade
do recurso. Entretanto o contribuinte protocolou recurso em 21/10/2019, e para não
haver prejuízo à empresa, entende-se como tempestivo.
Por essa razão e por atender os outros requisitos de admissibilidade conheço o
Recurso Voluntário.

DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar, que o recorrente não nega o débito em questão e
afirma que “a empresa trocou da assessoria contábil, após a solicitação da opção pelo simples
nacional em 02/01/2019, e com isto o representante legal não ficou sabendo que havia débitos na
receita federal, o qual gerou o termo de indeferimento do simples nacional. Mas como a empresa
após constatar os débitos providenciou de pagar e parcelar os débitos elencados no termo de
indeferimento, vem respeitosamente requerer a inclusão no simples nacional.”
Por outro lado, o Acórdão retro, atesta que “ Compulsando os autos, verifica-se às
fls. 16 a 19, que a contribuinte efetuou os recolhimentos dos débitos fazendários em 26/02/2019
e o parcelamento dos débitos previdenciários em 14/03/2019, após, portanto, o prazo final para
regularização das pendências previdenciárias impeditivas da opção pelo Simples Nacional, que
foi 08/02/2019.”
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário, apesar de
trazer argumentos jurídicos e filosóficos, se limitou em repisar os argumentos da Manifestação
de Inconformidade, não enfrentando de forma direta a decisão recorrida e, com base no artigo
57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
Voto
(...) 5. A propósito da opção pelo Simples Nacional, o parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário.
[...] § 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722475/2019-77

6. O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso no
regime especial na Resolução no 140, de 22 de maio de 2018, cujo artigo 6o assim
estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
[...]
7. Compulsando os autos, verifica-se às fls. 16 a 19, que a contribuinte efetuou os
recolhimentos dos débitos fazendários em 26/02/2019 e o parcelamento dos débitos
previdenciários em 14/03/2019, após, portanto, o prazo final para regularização das
pendências previdenciárias impeditivas da opção pelo Simples Nacional, que foi
08/02/2019.
8. Assim, a existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa no prazo final de opção, impossibilita a inclusão no Simples Nacional,
conforme prevê o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006.
9. Em face do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade e manter o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.

Destaco ainda, que em caso excepcionalíssimos esse relator entende pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no sentido decidir pela
manutenção no regime unificado, os quais não vislumbro aplicação no caso em apreço, tendo em
vista que as pendencias previdenciárias foram adimplidas 34 (trinta e quatro) dias após o prazo
final (e-fls. 14/16), bem como os valores dos débitos em questão não eram irrisórios, razão pela
qual a aplicação dos princípio supramencionados se tornam inaplicáveis.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.434 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.722475/2019-77

Fl. 50
DF CARF MF
Original